Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707069-77.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR DE FARIAS BARBOSA APELADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Retire-se de pauta. Consoante documentação de ID 18847234, o veículo sinistrado foi transferido para outra unidade federativa e encontra-se registrado no nome de ALLIANZ SEGUROS S.A. Durante o curso do processo, não há menção sobre o paradeiro do veículo, fato que inclusive impediu a realização de perícia direta. Ante a proibição constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, ao apelante para: a) apresentar a apólice de seguro do veículo e o valor percebido após o sinistro; b) manifestar-se sobre o direito da seguradora se sub-rogar nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator